Tribunal: TJES
Processo: 0022540-49.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022540-49.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABILIO CESARIO PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 739-A, § 5º, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos) exige que os embargos à execução por excesso de execução sejam instruídos com memória de cálculo discriminada, indicando os valores considerados corretos, sob pena de rejeição. O apelante não cumpriu esse requisito, apresentando planilhas genéricas sem a especificação dos índices aplicados.

2
. O ônus de demonstrar o excesso de execução recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido pelo apelante.

3
. Quanto a aplicação da Taxa Selic verifico que os valores que foram atualizados pela Contadoria estão em consonância com o Tema 905 do STJ.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra r. sentença de fls. 88-88vº, proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por ele em face do
ABILIO CESARIO PEREIRA

que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (id. 9378970), aduz a parte apelante, em síntese, (i) ausência de fichas financeiras como documento dos embargos à execução não é fundamento para não analisar o argumento do embargante ora apelante de excesso na execução, pois apresentou planilhas atualizadas e discriminada do débito; (ii) a Taxa Selic deve ser utilizada na atualização dos valores devidos a tótulo de repetiçao da contribuição monetária.

Com base nesses argumentos requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecido o excesso na execução quanto aos embargados listados nos autos e que seja determinada a atualização dos valores devidos a título de repetição da contribuição monetária pela Taxa Selic.

Contrarrazões no id. 9278972.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0022540-49.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: ABILIO CESARIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra r. sentença de fls. 88-88vº, proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por ele em face do
ABILIO CESARIO PEREIRA

que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (id. 9378970), aduz a parte apelante, em síntese, (i) ausência de fichas financeiras como documento dos embargos à execução não é fundamento para não analisar o argumento do embargante, ora apelante, de excesso na execução, pois apresentou planilhas atualizadas e discriminada do débito; (ii) a Taxa Selic deve ser utilizada na atualização dos valores devidos a título de repetição da contribuição monetária.

Com base nesses argumentos requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecido o excesso na execução quanto aos embargados listados nos autos e que seja determinada a atualização dos valores devidos a título de repetição da contribuição monetária pela Taxa Selic.

Pois bem.

Trata-se, originalmente, de embargos à execução opostos em face de execução por quantia certa da sentença contra a Fazenda Pública (art. 730 CPC/73), com o objetivo de reconhecer o excesso na execução em relação aos valores atribuídos a quinze apelados.

Nos termos do art. 739, § 5º, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução baseados em excesso de execução, inclusive quando apresentados pela Fazenda Pública, é obrigação legal do embargante indicar, na petição inicial, o valor que considera correto, acompanhado da memória discriminada do cálculo. Não se admite, nesse contexto, impugnação genérica ao crédito exequendo.

Ocorre que no caso dos autos, o embargante apresentou às fls. 12 – 40 sem demonstrar discriminadamente os valores
com os respectivos índices utilizados para sua a atualização
. Ou seja, constata-se a deficiência de demonstrativo de débito que instruiu a inicial, pois conforme salientado pelo juízo a quo “a referida documentação não se pauta nas respectivas fichas financeiras, e constituem somente planilhas sem qualquer especificação” – fls. 88. E, tal conduta era ônus do embargante, nos termos do art. 373, I do CPC.

Por sinal, lembro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que “
quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos”
.(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Por fim, quanto a aplicação da Taxa Selic verifico que os valores que foram atualizados pela contadoria (fls. 1.107 1160) está em consonância com o Tema 905 do STJ, veja-se:

Cálculo da Contadoria

Cálculo -Tema 905 STJ

Juros de Mora Contra Fazenda Pública a partir de 21/07/2008 (Trânsito em Julgado) até 02/02/2022 (Data
Atual):

Nos termos da jurisprudência do Colendo STJ, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, inclusive, para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público, os juros de mora incidirão,

(a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.° Decreto n.° 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória n.° 2.180-35, que acresceu o art. 1.°-F à Lei n.° 9.494/97;

(b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n.° 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.° 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.°F da Lei n.° 9.494/97;

(c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n.° 11.960/2009.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários para 11% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Averbo meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões